Tribunal: TJMT
Processo: 0010517-56.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE
APELADO(S):
SHIRLEI NEVES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 39436/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPRAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (MT SAÚDE) – RECUSA DE COBERTURA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 905 STJ –RECURSO NÃO PROVIDO.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, enseja reparação a título de dano moral, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor.
No tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (Tema 905 STJ).

APELANTE(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE
APELADO(S):
SHIRLEI NEVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, proposta por Shirlei Neves dos Santos, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de ordenar o réu a restabelecer, imediatamente, os serviços contratados e previstos na legislação alusiva ao instituto, tanto em favor da autora, como de seus dependentes (filhos), desbloqueando lhes, as carteiras de saúde correspondentes, sob pena de multa diária, ora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), declarando nula, para tanto, a cláusula da relação contratual celebrada entre as partes ancorada no art. 26 da LC 127/03 e no art. 7o, III, do Decreto 5.729/05, com fulcro no art. 51, IV, c/c, § 2o do CDC.
Outrossim, condenou o Réu, ao pagamento da verba indenizatória a título de dano moral, a ser paga de uma só vez, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Devendo os valores ser acrescidos de juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09. E, a correção monetária, ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.
Por fim, condenou o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), deixando de condená-lo nas despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2000, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária. (Fls. 82/89).
O Apelante, em suas razões recursais (fls.93/104), argumenta que a hipótese dos autos refere-se a uma relação tipicamente contratual, cujo plano de saúde constitui modalidade de contrato de seguro, tendo por objeto principal a cobertura do risco contratado, que não se submete as regras da Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como à Lei no 9.656/1998, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados.
Salienta que o MT Saúde, às suas expensas, autoriza a realização dos procedimentos médicos, os quais são realizados por meio dos prestadores de serviços credenciados ao aplano de saúde.
Defende que no caso dos autos, a agregada da apelada não avisou ao plano que gostaria de ser excluída, gerando débitos, o que levou a suspensão de todos os beneficiários, sendo de responsabilidade da titular, ora apelada, fundamentada pelo art. 26 da Estadual Complementar n.127/03 e artigo 7o, III do Decreto Estadual n. 5729/05.
Discorre que não há que se falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, e de outra banda, que seus atos devem ser baseados no princípio da legalidade, uma vez que só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente autoriza e que, nos moldes do Decreto Estadual n.o 5.729/2005, que trata do “Regulamento do Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado”, não cometeu nenhuma irregularidade.
Por fim, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.
A apelada apresentou as contrarrazões (fls.105/118), pugnando pela manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso de apelação interposto. (Fls.128/129 v-TJ)
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, proposta por Shirlei Neves dos Santos, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de ordenar o réu a restabelecer, imediatamente, os serviços contratados e previstos na legislação alusiva ao instituto, tanto em favor da autora, como de seus dependentes (filhos), desbloqueando lhes, as carteiras de saúde correspondentes, sob pena de multa diária, ora fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), declarando nula, para tanto, a cláusula da relação contratual celebrada entre as partes ancorada no art. 26 da LC 127/03 e no art. 7o, III, do Decreto 5.729/05, com fulcro no art. 51, IV, c/c, § 2o do CDC.
Ressai dos autos, que, em que pese a Requerente estivesse adimplente com as mensalidades do plano de saúde, em 19/05/2015, teve uma consulta médica negada, sendo informada que a sua carteira de saúde e de seus dois filhos estavam bloqueadas pelo sistema MT-Saúde.
Desse modo, ao entrar em contato com a operadora do plano, tomou conhecimento que havia duas parcelas pendentes de pagamento, contudo os valores foram descontados de sua folha de pagamento.
Assim, com suporte nos artigos 186-187 e 927, todos do Código Civil, e com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, pleiteia o desbloqueio das carteiras de saúde e a responsabilização pelos danos morais.
Pois bem. Inicialmente, registro que, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 127, de 11 de julho de 2003, regulamentado pelo Decreto no 5.729, de 17 de maio de 2005, para disponibilizar assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado de Mato Grosso.
A suspensão do plano é fato incontroverso nos autos conforme o documento de fl. 31. Outrossim, restou incontroverso que a parte promovente efetuou o pagamento das mensalidades de abril e maio de 2015 no valor de R$ 323,97 (trezentos e vinte e três reais e noventa sete centavos) cada, as quais foram descontadas em sua folha de pagamento (fls. 32/33).
Diferente do alegado, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.
Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Portanto, em caso de dúvida na aplicação dos dispostos contratuais do plano ou seguro de saúde, a ação deve ser julgada a não prejudicar o consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo.
Além disso, utiliza-se o princípio da boa-fé entre as partes, o plano de saúde não pode, segundo previsto no art. 51, VI, do CDC, impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.
A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA E COLOCAÇÃO DE STENT. APLICAÇÃO DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VIGÊNCIA DURANTE AS RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. COBERTURA CONTRATUAL DEVIDA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. Cabível a denunciação da lide da Unimed, uma vez que esta é responsável pelo plano de saúde mantido pela denunciante, nos termos do art. 70 do CPC. Aplicação do CDC e das normas contidas na nova Lei dos Planos de Saúde, uma vez que a operadora não comprovou a recusa da consumidora em adaptar suas cláusulas contratuais. As renovações automáticas e sucessivas do contrato autorizam a imediata aplicação da Lei 9.656/98 ao contrato em debate. Abusividade na recusa à cobertura contratual ao procedimento denominado angioplastia com colocação de stent, material que sequer se constitui em prótese. Condenação da denunciada ao pagamento da totalidade dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA DENUNCIADA DESPROVIDO. APELO DAS DENUNCIANTES PROVIDO. (Apelação Cível No 70038196325, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 24/11/2010) (grifei).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. REVISÃO DO ACÓRDÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Para o acolhimento da tese pleiteada pela agravante, seria imprescindível exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede de recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 280771 / RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/10/2013). 15/12/2015).
Destarte, com acerto o Magistrado a quo ao observar que sendo os contratos de plano de saúde de adesão, devem estas prevalecer somente enquanto não causarem abusividade que pressuponha a vantagem exagerada a uma das partes e o desequilíbrio da relação contratual, e que não pode ser certo suspender o atendimento da apelante e de seus filhos com suas mensalidades quitadas, como no caso em análise, demonstrando ilicitude no ato realizado pelo apelante.
Ademais, cumpre ressaltar que, a saúde é direito social, tendo como fundamento os princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, sendo de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantirem ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal.
Portanto, resta devidamente caracterizado o dano moral, diante da lesão a direito de personalidade da autora, em razão da negativa indevida a realização de consulta médica.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – LESÃO FÍSICA COM SEQUELA IRREVERSÍVEL EM PACIENTE INTERNADO COMPULSORIAMENTE PARA TRATAMENTO CONTRA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se por absoluta falta de cuidado dos servidores públicos da unidade hospitalar pública nos cuidados e vigilância do Autor, que se encontrava internado compulsoriamente para tratamento contra a dependência química e sofreu lesões físicas que lhe causaram sequelas irreversíveis; razão pela qual é lícito ao autor, ora Apelado, ser ressarcido pelos inegáveis danos gerados em sua esfera moral e estética, sobretudo em decorrência da perda dos movimentos de seu antebraço direito.
3. O valor da indenização pelos danos morais e estéticos fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(N.U 0020637-75.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).
No caso dos autos, a Autora/Apelada sofreu dano, consistente em suspensão unilateral de plano de saúde que culminou na negativa de realização de consulta médica.
Assim, entendo que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de dano moral se mostra razoável e proporcional para compensar os danos sofridos, de forma que impõe a sua manutenção para garantir o caráter repressivo e pedagógico ao causador do prejuízo.
Ante o exposto, a sentença não merece retificação neste ponto.
Noutro giro, devo elucidar que a sentença merece retificação quanto a correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810. Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. De ofício, retifico a sentença para consignar que os juros devem observar o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada com base no IPCA-E.
Consigno ainda que os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR